Tribunal: TJSP
Processo: 0011276-98.2012.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
"Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Motorista. Discopatia. Laudo pericial que comprova a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade bem demonstrado. Direito ao benefício de auxílio-acidente. Termo inicial: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (DCB 09.08.2011 fl. 66). Inteligência do art. 86, par. 2o da Lei n. 8.213/91. Manutenção. Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (10.08.2011) pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir da citação (16.04.2012 fl. 42), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei 11.960/09, art. 5o. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Manutenção. Recurso oficial provido em parte.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0011276-98.2012.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Motorista. Discopatia. Laudo pericial que comprova

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Motorista. Discopatia. Laudo pericial que comprova a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade bem demonstrado. Direito ao benefício de auxílio-acidente. Termo inicial: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (DCB 09.08.2011 fl. 66). Inteligência do art. 86, par. 2o da Lei n. 8.213/91. Manutenção. Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (10.08.2011) pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir da citação (16.04.2012 fl. 42), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei 11.960/09, art. 5o. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Manutenção. Recurso oficial provido em parte.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.